Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0739619-26.2021.8.07.0000 Embargante: BSB SERVICOS CINEGROUP LTDA Embargado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração opostos por BSB SERVICOS CINEGROUP LTDA no ID 23863771. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator